Tribunal: STF
Processo: ARE 1539678
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROVEDORES DE INTERNET. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E FIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PASSAGEM DE FIOS E CABOS. EMPRESAS ATUANTES NO RAMO DE PROVEDORES E SOLUÇÕES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES. 1. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. APELO QUE IMPUGNA EM ESPECÍFICO OS PONTOS ABARCADOS EM SENTENÇA. 2. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PASSAGEM DE FIOS E CABOS DE EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE NÃO CONFIGURA OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MERO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA (POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA). DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÓPRIA. 3. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 



    RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 269).



    2. Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e Telecomunicações – RedeTelesul opôs embargos de declaração, parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão suscitada. Conferiu-se nova redação à parte dispositiva do acórdão, para constar que “o DER/PR e a Viapar se abstenham de exigir das associadas da Redetelesul qualquer obrigação de firmarem compromisso contratual ou solicitar aprovação/autorização perante o DER, DNIT ou qualquer outra autarquia ou concessionária, em relação aos projetos de compartilhamento de infraestruturas relacionados a passagem de fios e cabos de telecomunicações nos seus postes” (fl. 5, e-doc. 285).



    Os embargos de declaração opostos por Copel Distribuição S/A e os opostos pela agravante foram rejeitados (e-docs. 300 e 317).



    3. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Afirma que “o Tribunal a quo viola a força vinculante de ADI (art. 102, § 2º da CF), que logicamente, mais que jurisprudência dominante no Tribunal, simboliza uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, de modo que é mais que o art. 135, § 3º I do CPC)”, pois “a ADI que reconheceu a constitucionalidade do art. 12 da Lei das Antenas [ADI n. 6.482], preservou o direito de que concessionárias cobrem de empresas de telecomunicações que compartilhem infraestrutura dentro da área sob gestão (quando o contrato de concessão é anterior à Lei das Antenas)” (fl. 6, e-doc. 362).



    Sustenta “que o art. 12, em sua parte inicial, estabelece a gratuidade pleiteada pela recorrida e reconhecida pelo Acórdão”, mas “a parte final do artigo (grifada em cinza), estabelece exceção à regra. A parte final garante que em concessões decorrentes de contratos anteriores à Lei das Antenas, que é de 2015, o direito de cobrança” (sic, fl. 8, e-doc. 362).



    Insiste que lhe seria lícito cobrar pelo uso da faixa de domínio, pois sua concessão seria anterior à Lei n. 13.116/2015 (Lei de Antenas), sendo “Incontroverso, portanto, que a concessão da recorrente se enquadra na exceção à regra (ou seja, pode haver a cobrança)” (fl. 8, e-doc. 362).



    Pede o “provimento ao presente extraordinário, para se reconhecer que o Acórdão a quo não acatou o efeito vinculante de decisão proferida em ADI. Com isso, que seja aplicado o entendimento firmado na ADI nº. 6.482/DF, de que é legal a cobrança quando as concessões são anteriores à Lei das Antenas, como no caso em tela” (fl. 9, e-doc. 362).



    4. Em contrarrazões, Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e Telecomunicações – RedeTelesul defende que o recurso extraordinário deveria ser desprovido por carecer de repercussão geral e pela necessidade do reexame de provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    Argumenta que “a Recorrente reconhece que o artigo 12 da Lei de Antenas prevê a gratuidade em favor de empresas de telecomunicações que compartilham infraestrutura localizada em rodovia concedida. Mas, simultaneamente, afirma que a parte final do artigo estabelece uma exceção à regra que lhe garantiria o direito de cobrança sobre as empresas decorrente do contrato anterior a 2015. 



    No entender da Recorrente, a ADI 6.482 teria declarado a constitucionalidade do artigo 12 da Lei 13.116/2015 preservando, contudo, o direito de cobrança em concessões anteriores à Lei. (...)



    No entanto Excelência, a argumentação da Recorrente é dotada de má-fé porquanto, a despeito da exceção à regra, a Recorrente omite o fato de que a concessão da Viapar se findou em 2021 e, portanto, já não se enquadra mais na exceção constante no referido artigo. 



    Se estivéssemos diante da ocupação da faixa de domínio (o que não é o caso, pois já está assentado o entendimento de tratar-se de contrato de compartilhamento de infraestrutura) a Recorrente, em razão do Contrato de Concessão n. 072/97, celebrado em 14/11/1997, de fato, teria direito à exploração de determinadas rodovias no Estado do Paraná pelo período de 24 anos. Ou seja, a Recorrente tinha o direito de cobrança pelo efetivo uso e ocupação das faixas de domínio somente até 14/11/2021. 



    Veja, portanto, que a Recorrente está duplamente equivocada, pois a exceção seria direcionada àqueles que usassem e explorassem a faixa de domínio – o que não se aplica à Recorrida, ao mesmo tempo em que tal cobrança só poderia ser aplicada pela recorrente até 2021, tornando extinto o referido direito. (...)



    Veja, Excelência, que a recorrida não discute sobre o artigo. É inquestionável a vinculação das decisões proferidas pelo STF nas ADIs e ADCs. No entanto, na ADI 6.482 levantada pela recorrente, fora reafirmada a constitucionalidade do artigo 12 da Lei de Antenas quando o STF impede a cobrança de preço público, fulminando definitivamente a pretensão da recorrente. 



    Conforme já exposto, além de a recorrida não fazer uso das faixas de domínio, o direito da Recorrente de proceder com qualquer eventual cobrança se extinguiu em 2021” (fls. 7-8, e-doc. 375).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 393).



    6. Neste agravo, a agravante impugna o fundamento de inadmissibilidade e reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 400).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional suscitada no momento processual oportuno.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    8. Na espécie, ao analisar a questão relativa à possibilidade de a agravante cobrar da agravada a utilização da infraestrutura existente para passagem de fios e cabos de redes de telecomunicações, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia em distinguir se a passagem dos fios e cabos de telecomunicações nos postes da Copel cuida-se de ‘uso e ocupação de faixa de domínio’ ou ‘compartilhamento de infraestrutura’.



    A Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) estabelece em seu artigo 73 que ‘as prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis (...)’. 



    Assim, a norma confere às empresas de telecomunicações o direito de compartilhar infraestrutura de concessionária de energia elétrica, por exemplo. O intuito da norma é, sem dúvidas, assegurar maior facilidade, efetividade e menor custo na transmissão de redes (de tv, internet, dentre outros).



    O compartilhamento de infraestrutura vai ao encontro ao disposto no art. 2º da Lei nº 13.116/2015 (Lei das Antenas), que estabelece ser objetivo da lei ‘promover e fomentar os investimentos em infraestrutura de redes de telecomunicações, visando, entre outros objetivos: I - à minimização dos impactos urbanísticos, paisagísticos e ambientais; II - à ampliação da capacidade instalada de redes de telecomunicações, tendo em vista a atualização tecnológica e a melhoria da cobertura e da qualidade dos serviços prestados; III - ao incentivo ao compartilhamento de infraestrutura de redes de telecomunicações’. 



    O artigo 14 da Lei das Antenas ainda prevê que ‘é obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura de suporte’, devendo ser realizado de forma não discriminatória e a preços justos e razoáveis.



    Por outro lado, ‘faixa de domínio é a área onde está instalada a pista ou faixa de rolamento e espaços laterais, que pertence ao Estado (patrimônio público) e é de responsabilidade exclusiva do DER/PR. Pode ser definida, também, como um conjunto de áreas declaradas de utilidade pública, destinadas à construção e à operação da rodovia, a dispositivos de acessos, a postos de serviços complementares, a pistas de rolamento, ao acostamento, canteiro central e faixa lateral de segurança, à acomodação de taludes de corte, aterro e elementos de drenagem, bem como à área de escape’. 



    No caso, a Associação pretende o compartilhamento das estruturas da Copel para passagem de fios e rede de telecomunicações, o que é plenamente possível e respaldado em lei. 



    Não há uso de faixa de domínio, pois esse uso já está sendo feito pela concessionária de energia elétrica, a Copel. 



    Ademais, em consulta ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, foi expedida a Nota Técnica nº 5512/2018 que esclareceu a questão ao declarar que se trata compartilhamento de infraestrutura e não uso de faixa de domínio: (...)



    Corrobora o fato de que não se caracteriza como uso de faixa de domínio, mas de compartilhamento de estruturas, a Resolução Conjunta nº 1/2019, aprovada pela ANATEL, ANEEL e ANP:



    ‘Art. 4º O agente que explora serviços públicos de energia elétrica, serviços de telecomunicações de interesse coletivo ou serviços de transporte duto viário de petróleo, seus derivados e gás natural, tem direito a compartilhar infraestrutura de outro agente de qualquer destes setores, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, na forma deste Regulamento.’



    Observe que a Lei nº 13.116/2015 traz a definição legal de ‘compartilhamento de estruturas’, ‘direito de passagem’ e ‘infraestrutura de suporte’: (...)



    Desta feita, o compartilhamento de infraestrutura é direito das empresas prestadoras de telecomunicação, sendo crível que utilizem os postes da Copel já instalados para que os serviços de telecomunicação possam atingir a todos, garantindo a universalização do acesso. Não se trata, frise-se, de uso de faixa de domínio a ensejar prévia autorização, mas mero compartilhamento de infraestrutura.



    Por fim, esclareça-se que a Lei Estadual nº 17.445/2012, que instituiu a ‘taxa de fiscalização do uso ou ocupação da faixa de domínio das rodovias’, utilizada pelo Juízo a quo para respaldar a sua argumentação, foi declarada inconstitucional no bojo do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 1973-05.2015.8.16.0014 (nº antigo 1671994-5) por este Tribunal, ficando consignado que ‘o DER-PR não detém atribuição para fiscalizar as instalações destinadas à prestação dos serviços de telecomunicações’.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer que o compartilhamento de infraestrutura não se confunde com o uso das faixas de domínio, determinando que a Copel se abstenha de exigir das associadas da Redetelesul qualquer obrigação de firmarem compromisso contratual ou solicitar aprovação/autorização perante o DER, DNIT ou qualquer outra autarquia ou concessionária, em relação aos projetos de compartilhamento de infraestruturas relacionados a passagem de fios e cabos de telecomunicações nos seus postes” (fls. 5-10, e-doc. 269).



    9. Ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.482, mantendo a higidez do caput do art. 12 da Lei n. 13.116/2015, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “o que se discute na presente ADI é se o Legislador Federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de telecomunicações, poderia – por exceção normativa explícita – impedir a cobrança de preço público pelo uso das faixas de domínio” (Plenário, DJe 21.5.2021).



    Evidencia-se, portanto, ausência de similitude entre a controvérsia em debate nesta ação e aquela objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.482. Na espécie vertente, houve análise e diferenciação entre “compartilhamento de infraestrutura” e “uso de faixa de domínio”, ficando estabelecido no acórdão recorrido que “Não se trata, frise-se, de uso de faixa de domínio a ensejar prévia autorização, mas mero compartilhamento de infraestrutura” (fl. 9, e-doc. 269). Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.482, este Supremo Tribunal Federal analisou a cobrança pelo uso da faixa de domínio, concluindo, como posto no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, “examinando com afinco o complexo normativo impugnado, verifica-se que a restrição imposta ao direito de propriedade dos bens estaduais e municipais foi feita de forma adequada, razoável e proporcional”.



    Demonstrada a distinção entre os julgados, a sustentar a ausência de afronta ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, constata-se que o acórdão recorrido fundamenta-se na legislação e em normas infraconstitucionais mencionadas e interpretadas (Lei n. 9.472/1997, Lei n. 13.116/2015 – Lei das Antenas, Nota Técnica n. 5.512/2018 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Resolução Conjunta n. 1/2019 das agências reguladoras de telecomunicações, de energia elétrica e do petróleo – ANATEL, ANEEL e ANP). Eventual ofensa à Constituição da República, se ocorresse, na espécie, seria indireta, a afastar a análise do pleito em recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Postes. Compartilhamento de infraestrutura. Prestação de serviço de telecomunicação. Preço. contrato. Alegada abusividade. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.529.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE 581.947-RG. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEIS ESTADUAIS Nºs 7.835/1992 E 12.635/2007. PORTARIA ARTESP 18/2010. LEI FEDERAL 8.987/1995. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Inviável o recurso extraordinário para a apreciação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, porque a alegada afronta à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia ora analisada não se amolda ao quanto decidido no Tema 261 da Repercussão Geral, porquanto o que aqui se examina é a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionária de serviço público, empresa de direito privado, ao passo que no referido tema de Repercussão Geral foi abordada a questão referente à cobrança de tributo por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1272322-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora